Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-09.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8002879-09.2022.8.05.0113

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES/AGRAVANTES: DETALHES COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. E OUTROS (2)

ADVOGADO: FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

APELADA/AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA – SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA

ADVOGADA: FERNANDA VIANA LIMA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREPARO RECURSAL. PARCELAMENTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. DESERÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Detalhes Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda. e
O
utros. contra decisão monocrática que não conheceu de
A
pelação interposta, nos autos de
E
mbargos à
E
xecução,
opostos
em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Região Sul da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o inadimplemento das parcelas subsequentes do preparo recursal, após deferido o parcelamento das custas, impede o conhecimento da
A
pelação por deserção, independentemente de nova intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência ou comprovação insuficiente enseja a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4. Deferido o parcelamento do preparo, compete ao
R
ecorrente comprovar o pagamento das parcelas subsequentes no prazo fixado, sob pena de reconhecimento da deserção.

5. A ausência de comprovação do recolhimento integral do preparo, constatada por certidão no caderno processual, evidencia o inadimplemento das parcelas deferidas, o que impede o processamento do Apelo.

6. A alegação de que o inadimplemento das parcelas remanescentes geraria,
somente,
consequências administrativas não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois o preparo integra os requisitos formais indispensáveis à admissibilidade do recurso.

7. A invocação do art. 154 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia não afasta a deserção, uma vez que
os

Agravantes
foram previamente intimadas acerca do parcelamento concedido e da necessidade de recolhimento das prestações sucessivas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, §4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 0028942-27.2003.8.09.0029, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível.

————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
na Apelação
nº
8002879-09.2022.8.05.0113
, tendo como
Agravantes

DETALHES COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. e OUTROS
, sendo

Agravada

a

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA – SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.